Tribunal: TJES
Processo: 5000573-41.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000573-41.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA TORQUATO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000573-41.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

CAMILA TORQUATO

RECORRIDO:

SAMARCO MINERACAO S.A.; VALE S.A.; BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. ROMPIMENTO. CONTAMINAÇÃO DO RIO CRICARÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE FATOS E FUNDAMENTOS TRANSCRITOS NA EXORDIAL. NÃO RECONHECIDA. O MAGISTRADO NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE ENFRENTAR TODAS AS QUESTÕES ALEGADAS. PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA. JUNTADAS APENAS DECLARAÇÃO UNILATERAL E DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE CARACTERIZÁ-LA COMO PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA OU RIBEIRINHA. INSUCESSO NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O RIO SÃO MATEUS FOI AFETADO PELOS REJEITOS DE MINÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CAMILA TORQUATO
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em síntese, a requerente afirma que reside em uma comunidade ribeirinha e que realizava a prática da pesca corriqueiramente para a sua subsistência. No entanto, após o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Distrito de Bento Rodrigues-MG, que afetou o Rio São Mateus (ou Rio Cricaré), situado no município de São Mateus-ES, teve a atividade da pesca prejudicada, não mais podendo se alimentar dos animais que ali caçava.

Dessa forma, diante os prejuízos alegados, a requerente arguiu pela necessidade de reparação nas esferas materiais e morais, de modo a ser indenizada pelos impactos na alimentação dela e de sua família, bem como pela concessão de Auxílio Financeiro Emergencial de 01 (um) salário mínimo mensal até o reestabelecimento das condições para o exercício da pesca.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4162737, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela nulidade da sentença, posto que a sentença fora supostamente
extra petita
, além de que não foram enfrentadas todas as teses lançadas na inicial, e, no mérito, argumenta pelo reconhecimento do pescador de subsistência como categoria que faz jus ao benefício pleiteado, bem como pelo reconhecimento do depoimento testemunhal como prova da validade de sua condição, pelo enquadramento do município de São Mateus como área impactada pelos rejeitos de minério do rompimento da barragem de Fundão, pela responsabilidade objetiva das recorridas e pela equiparação dos danos materiais e morais à sentença da ação civil pública de nº 1024973-82.2020.4.01.3800.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que já deferido pelo juízo de piso, conforme despacho em ID nº 4162749.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por decisão
extra petita
, não a acolho. Conforme pode-se analisar da fundamentação da sentença, embora haja menção à salinização da água, este não é o único argumento utilizado para reconhecer a inexistência do dano material à recorrente. Aliás, este elemento somente é usado para ilustrar e complementar o fato de inexistir prova de que os rios da região, em especial o Rio São Mateus (ou Rio Cricaré), foram atingidos pelos rejeitos de minérios das barragens de Mariana. Os demais fundamentos ainda se mantém dentro daqueles alegados pelas recorridas.

Outrossim, a salinização da água não foi preponderante para a conclusão do
decisum
, como pode-se observar com um dos últimos parágrafos, em que o magistrado sentenciante dispôs um resumo dos principais motivos que embasaram a sentença, conforme segue:

Portanto,
não demonstrada a existência de atividade pesqueira pelo autor, não tendo os rios da região sido atingidos pelos rejeitos da barragem, não estando o litoral mateense na zona de proibição de pesca e sendo inexistente o nexo de causalidade entre a mortandade dos peixes e o desastre ocorrido
, impossível o acolhimento da pretensão autoral.

Portanto, entendo que inexiste julgamento
extra petita
na sentença vergastada.

Quanto à preliminar de nulidade de sentença, motivada pela alegada ausência de deliberação quanto aos fatos e fundamentos tecidos na peça inaugural, entendo que não merece provimento. Isso se deve ao fato de que não é possível notar qualquer ausência de deliberação pelo magistrado dos fatos e fundamentos expostos pela parte autora em sua petição inicial. E, ainda que existisse algum argumento não analisado, o magistrado não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas que tenha o condão de infirmar a decisão recorrida (art. 489 do CPC).

Ultrapassadas as preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de piso.

Conforme a sentença proferida pelo juízo de origem, inexiste qualquer prova nos autos capaz de provar a existência de dano sofrido pela recorrente, seja na esfera moral ou material.

Apesar de alegar ser pescadora de subsistência, não há produção de prova firme o bastante para sustentar as alegações da requerente. As únicas provas juntadas aos autos que apontam à sua caracterização como pescadora de subsistência são a sua declaração unilateral com firma reconhecida (ID nº 4162622) e o depoimento de testemunha (ID nº 4162736), que, por si só, não são capazes de confirmar se a recorrente pratica a pesca como forma de subsistência, ou sua caracterização como ribeirinha.

Nesse sentido, cabe salientar que a parte autora não se desincubiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual não devem ser acolhidos seus pedidos, seja acerca da indenização por danos materiais ou morais.

De mais a mais, inexiste qualquer prova que demonstre a contaminação do Rio São Mateus pelos rejeitos de minério proveniente do rompimento das barragens de Mariana. Conforme pode-se extrair do relatório emitido pela prefeitura de São Mateus, juntado pela recorrente em ID nº 4162740, a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio São Mateus são duas bacias hidrográficas diferentes, não havendo confluência entre o Rio Doce e o Rio Cricaré, inexistindo, portanto, impacto dos rejeitos de minério.

Ainda, conforme o relatório técnico mencionado, no município de São Mateus os corpos d’água que sofreram impacto direto dos rejeitos de minério foram somente no Vale da Suruaca, afluente do Rio Doce, na foz do rio Mariricu, situado em Barra Nova, e em seus estuários, não havendo qualquer menção ao Rio Cricaré/Rio São Mateus.

Outrossim, os demais relatórios trazidos aos autos pelas recorridas demonstram a inexistência de dano, pelos rejeitos de minério, no corpo d’água que a recorrente afirma que tirava proveito. Em especial, um relatório juntado em ID nº 4162706, conclui que:

Conclui que não há relação do pleito com efeitos da passagem da pluma. Entretanto, reporta que estão sendo realizados estudos – que serão concluídos no primeiro trimestre de 2020 – e que, com eles espera ter maior assertividade nas análises desenvolvidas (vide abaixo a reprodução).

Talvez deixar claro que se referem aos estudos de impactos e os efeitos diretamente comprovados e na calha do Rio Doce, seu Estuário e a Zona de Restrição Pesqueira, pois conforme já mencionado, os rios Cricaré (também chamado Rio São Mateus) e Mariricu não fazem parte da Bacia do Rio Doce. Os rios objeto da solicitação de do MM. Juiz são, inclusive, denominações do Rio São Mateus. Este se localiza a norte do delta do Rio Doce em distância de cerca de 83,5 Km até a Foz do Mariricu (Barra Nova) e de aproximadamente 123,70 Km até a Foz do Cricaré (Conceição da Barra).

Sendo assim, mesmo que fosse comprovada que a recorrente de fato é pescadora de subsistência e/ou pertencente à alguma comunidade ribeirinha, inexiste qualquer nexo causal entre a piora na qualidade da água do Rio São Mateus e o rompimento da barragem de rejeitos de minério de Mariana.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, e pelos demais argumentos tecidos no presente
decisum
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)